Tribunal: TJDFT
Processo: 0738637-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
As contrarrazões ao recurso de apelação já foram apresentadas anteriormente (ID no 19088787), devendo ser desentranhada a cópia de ID no 20027999. Nada a prover quanto ao pedido de cumprimento provisório da sentença (ID no 20028003), o qual deve ser apresentado no juízo de origem.